Tribunal: TJDFT
Processo: 0750530-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravos de instrumento interpostos por ambas as partes contra decisão que homologou a proposta de honorários periciais, fixando-os R$91.938,72 (noventa e um mil novecentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos).
2. Ambas as partes requerem a redução do valor dos honorários periciais. Análise conjunta dos agravos de instrumento (autos n. 0750530-58.2024.8.07.0000 e n. 0750228-29.2024.8.07.0000), consoante determina o art. 55, § 1o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a redução dos honorários periciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Processo Civil vigente não disciplinou os critérios a serem utilizados para a fixação dos honorários periciais. O dimensionamento dos honorários periciais deverá considerar os parâmetros trazidos no art. 10 da Lei n. 9.289/96, quais sejam: a complexidade da perícia, o local da prestação do serviço, a natureza, assim como o tempo estimado para a sua execução.
5. A atividade de advocacia extrajudicial que mais se aproxima do trabalho a ser desempenhada pelo perito é a de parecerista, pois se trata de profissional responsável por emitir opinião técnica sobre um caso específico. Contudo, não se deve desconsiderar que a atividade pericial pode abarcar a necessidade de responder a quesitos específicos e a oitiva em audiência.
6. A perícia a ser realizada não apresenta elevada complexidade, não é necessário deslocamento e não há indicação de que exigirá conhecimento técnico sofisticado, pois se restringe ao exame das peças apresentadas por cada parte nos autos objeto da demanda. Por outro lado, devem ser considerados as especificidades do trabalho pericial e, no particular, o grande volume do processo a ser examinado. Com supedâneo em tais premissas, o valor dos honorários periciais deve ser reduzido para R$50.000,00 (cinquenta mil reais), o que equivale a aproximadamente dez vezes o valor mínimo indicado para realização de parecer, conforme URH em janeiro de 2025.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.